Tribunal: STJ
Processo: 5056452-53.2018.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789688 - RS(2024/0423137-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR
: RICARDO HOFFMANN MUNOZ - RS044328
AGRAVADO
: ELIANA SARRES PESSOA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
GUSTAVO DAMETTO BARZOTTO - RS106959
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
VECCHIO E EMERIM ADVOGADOS - RS7800
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 1.032
CPC. RECURSO ESPECIAL LIMITADO À TESE DE INFRAÇÃO À LEI
FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida” (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a regra do
do
não
art. 1.032
CPC/2015
autoriza a utilização do recurso especial como via oblíqua para acessar o Supremo
Tribunal Federal, não se aplicando aos casos em que o acórdão recorrido possui
fundamento constitucional e a parte interpõe o recurso limitando-se à tese de
infração à lei federal, sem indicar, nas razões recursais, violação a dispositivo
constitucional" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.061.244/AM,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
, como ocorreu na
5/6/2023,
7/6/2023)
presente hipótese. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56117127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 562146de-1d61-44d3-bd5a-6fc3497e47be

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 562146de-1d61-44d3-bd5a-6fc3497e47be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2789688 - RS(2024/0423137-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR
: RICARDO HOFFMANN MUNOZ - RS044328
AGRAVADO
: ELIANA SARRES PESSOA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
GUSTAVO DAMETTO BARZOTTO - RS106959
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
VECCHIO E EMERIM ADVOGADOS - RS7800
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 1.032
CPC. RECURSO ESPECIAL LIMITADO À TESE DE INFRAÇÃO À LEI
FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida” (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
" (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a regra do
do
não
art. 1.032
CPC/2015
autoriza a utilização do recurso especial como via oblíqua para acessar o Supremo
Tribunal Federal, não se aplicando aos casos em que o acórdão recorrido possui
fundamento constitucional e a parte interpõe o recurso limitando-se à tese de
infração à lei federal, sem indicar, nas razões recursais, violação a dispositivo
constitucional" (AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.061.244/AM,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
, como ocorreu na
5/6/2023,
7/6/2023)
presente hipótese. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55398848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:05
Código de Controle do Documento: 5d2d365d-9379-4584-a09a-294379beb0fc

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE,
contra decisão monocrática de lavra da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 495-497):
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
visa reformar
CF/88,
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, assim resumido:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LANÇAMENTO
COMPLEMENTAR.
VÍCIO
NO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DESFAZEM A
PRESUNÇÃO FAVORÁVEL AO FISCO. SENTENÇA QUE BEM
EXAMINOU
E
JULGOU
A
ESPÉCIE.
MANUTENÇÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
controvérsia
recorrente aduz ofensa ao
do CTN, no que concerne a necessidade de
art. 204
reconhecer a presunção de legitimidade e veracidade do crédito tributário
regularmente constituído e inscrito em dívida ativa, ante ao princípio da
legalidade que subsidia a Administração Pública, na forma do artigo 37 da
Constituição Federal. Argumenta:
Referido artigo assegura a presunção de legitimidade do crédito
tributário regularmente inscrito em dívida ativa, a qual decorre do
princípio da legalidade que norteia a atuação da Administração
Pública, na forma do artigo 37 da Constituição Federal.
[...]
Neste contexto, resta evidenciado que, no acórdão “ad quo”, não foi
observada a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre o
crédito tributário regularmente constituído, na forma do artigo 204 do
CTN, razão por que o presente recurso especial merece provimento
(fls. 437 - 438).
É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, é incabível o Recurso Especial porque a tese recursal
controvérsia
é eminentemente constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do
Recurso Especial violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei
federal.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no seguinte sentido:
“Finalmente, ressalto que, apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o
fundamento central da matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas
pelos recorrentes são de cunho eminentemente constitucional. Descabe, pois,
ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar
competência do STF". (
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp 1.655.968/PE,
Segunda Turma, DJe de 2.5.2017.)
No mesmo sentido: (...)
Ademais, incidem as Súmulas n.
e
porquanto a questão não
282/STF
356/STF,
foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de
declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do
prequestionamento.
Nesse sentido: “O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso
que inviável a apreciação, em sede de recurso especial, de matéria sobre a qual
Documento eletrônico VDA55398848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:05
Código de Controle do Documento: 5d2d365d-9379-4584-a09a-294379beb0fc

não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice das
Súmulas 282 e 356 do STF. 9.
, o
do Decreto
não foi
In casu
art. 17,
3.342/00,
objeto de análise pelo acórdão recorrido, nem sequer foram opostos embargos
declaratórios com a finalidade de prequestioná-lo, razão pela qual impõe-se
óbice instransponível ao conhecimento do recurso quanto ao aludido
dispositivo”. (
Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe
REsp 963.528/PR,
de 4.2.2010.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: (...)
Além disso, não houve o prequestionamento do(s) artigo(s) de lei federal
apontado(s) como violado(s), porquanto não houve o devido e necessário
debate a respeito deste(s) dispositivo(s) no acórdão prolatado pelo Tribunal a
.
quo
Esta Corte Superior de Justiça já sedimentou o entendimento segundo o qual é
“inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na
origem, apesar da oposição de embargos de declaração” (AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.858.639/SP,
Turma, DJe de 31.8.2022).
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: (...)
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 503-507, a parte agravante aduz que, caso o STJ
entenda que a matéria é constitucional, deve ser aplicado o
do CPC, concedendo prazo
art. 1.032
de 15 (quinze) dias para a regularização e demonstração de repercussão geral, em vez de
simplesmente não conhecer do apelo especial.
Com relação à ausência de prequestionamento, afirma que a Corte de origem teria
enfrentado a questão jurídica e o dispositivo legal de referência (art. 204 do CTN), ainda que de
forma rasa.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 512-525).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no artigo 1.021, §1o,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do
Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, quanto à controvérsia referente à alegada violação ao art.
204 do CTN - concernente à necessidade de reconhecer a presunção de legitimidade e
veracidade do crédito tributário regularmente constituído e inscrito em dívida ativa, ante o
princípio da legalidade que subsidia a Administração Pública, na forma do
da
-, a
art. 37
CF/88
decisão agravada assentou-se em
, quais sejam (fls. 495-497):
o
dois fundamentos
a)
descabimento de recurso especial, porque a tese recursal é eminentemente constitucional, ainda
Documento eletrônico VDA55398848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:05
Código de Controle do Documento: 5d2d365d-9379-4584-a09a-294379beb0fc

que se tenha indicada violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal; e
a
b)
aplicação das Súmulas ns. 282 e 356, ambas do STF, uma vez que a questão não foi examinada
pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim.
Todavia, no seu agravo interno, a parte recorrente limitou-se a sustentar, em
síntese, que: caso o STJ entenda que a matéria é constitucional, deve ser aplicado o
do
art. 1.032
CPC, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para a regularização e demonstração de repercussão
geral; e, "ainda que tenham uma redação simplória e descoladas do dever de ser bem
fundamentada, a decisão do TJRS no presente caso levou em consideração o
do CTN,
art. 204,
mas o violou teleologicamente quando desconsiderou a presunção de legitimidade e veracidade
do crédito tributário regularmente constituído e inscrito em dívida ativa" (sic) - fl. 506.
Entretanto, tais argumentos não refutam os sólidos fundamentos da decisão
agravada, os quais, à míngua de impugnação específica, adequada e suficiente,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no cenário jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão ora agravada (a), cabia à parte
agravante, em sede de agravo interno, explicitar de que maneira seria possível ao STJ analisar e
julgar matéria constitucional, sem usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, proceder
este não realizado pela parte recorrente no caso em apreço.
Ainda, no ponto, era ônus da parte insurgente explicar por quais razões e linhas de
argumentação jurídica, e com base em quais fundamentos legais ou constitucionais, não seria o
recurso extraordinário o instrumento adequado à impugnação de matéria constitucional constante
em acórdão proferido em segundo grau de jurisdição. No entanto, na hipótese, a parte recorrente
não se desincumbiu da obrigação que lhe competia.
Noutra vereda, com relação ao segundo argumento da decisão agravada (b),
registre-se que, "a mera alegação genérica da existência de prequestionamento não é suficiente
para impugnar o óbice da
(ou
), sendo imprescindível a efetiva
Súmula 211/STJ
282/356/STF
demonstração quanto ao modo como teria havido a apreciação pelo Tribunal de origem,
notadamente por meio da transcrição dos excertos do acórdão recorrido" (AgInt no
rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5),
AREsp n. 1.724.002/DF,
Primeira Turma, DJe de
, atitude não adotada pela parte agravante no processo
18/4/2022)
vertente.
Nesse contexto, a iterativa jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que "não se conhece do agravo do
do
que deixa de impugnar
art. 1021
CPC/2015
especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da
" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Súmula 182/STJ
AREsp n. 1.530.394/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
17/2/2020,
20/2/2020)
Dessa forma, não combatidos os fundamentos que sustentam a decisão agravada
quanto à controvérsia em debate, a negativa de conhecimento do recurso especial permanece
hígida, produzindo todos os seus efeitos no mundo jurídico. No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA55398848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:05
Código de Controle do Documento: 5d2d365d-9379-4584-a09a-294379beb0fc

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GDASS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
CAUSA DECIDIDA COM
SÚMULA 284/STF.
BASE EM PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.
(...)
2. O Agravo Interno não combateu os fundamentos da decisão agravada.
A iterativa jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que não
se conhece do Agravo que não refuta especificamente os fundamentos da
. Dessa forma, a ausência de impugnação faz incidir na
decisão recorrida
espécie, por analogia, a Súmula 182/STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.094.320/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
24/11/2022)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção” (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Especial, DJe de
.
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida” (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ" (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, §1o, do
". (AgInt
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Documento eletrônico VDA55398848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:05
Código de Controle do Documento: 5d2d365d-9379-4584-a09a-294379beb0fc

Em prosseguimento, a parte agravante pleiteia a aplicação do
do CPC,
art. 1.032
segundo o qual, "se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial
versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o
recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão
". Contudo, razão não lhe assiste.
constitucional
Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, "apesar de o
do
art. 1.032
Código de Processo Civil de 2015 prever a aplicação do princípio da fungibilidade ao apelo
nobre que versar sobre questão constitucional, tal aplicação está condicionada à hipótese em
,
que há um equívoco quanto à escolha do recurso cabível sendo certo que, no caso dos
autos, além da inexistência de recurso em separado no tocante ao capítulo decisório de
fundamento constitucional, sequer foi apontada contrariedade a preceitos constitucionais,
" (AgInt no
de modo que não há falar em aplicação do princípio antes referido
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.037.732/AL,
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)
Além disso, registre-se que "a regra do
do
não autoriza a
art. 1.032
CPC/2015
utilização do recurso especial como via oblíqua para acessar o Supremo Tribunal Federal, não se
aplicando aos casos em que o acórdão recorrido possui fundamento constitucional e a parte
,
interpõe o recurso limitando-se à tese de infração à lei federal sem indicar, nas razões
" (AgInt no
relatora
recursais, violação a dispositivo constitucional
REsp n. 2.061.244/AM,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
, como
5/6/2023,
7/6/2023)
ocorreu na presente hipótese.
Nesta senda, é evidente a "inaplicabilidade do
do CPC no caso, pois tal
art. 1.032
dispositivo não autoriza a conversão em recurso extraordinário de recurso especial que invoque,
em suas razões, violação à legislação infraconstitucional. Somente seria cabível a utilização do
princípio da fungibilidade recursal nos casos em que o apelo nobre versasse sobre questão
constitucional e restasse caracterizado um equívoco da parte na escolha do recurso cabível"
(AgInt nos EDcl no AgInt no
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.637.420/SP,
Turma, DJEN de
.
20/2/2025)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:05
Código de Controle do Documento: 5d2d365d-9379-4584-a09a-294379beb0fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.789.688 / RS
Número Registro: 2024/0423137-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50564525320188210001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR : RICARDO HOFFMANN MUNOZ - RS044328
AGRAVADO
: ELIANA SARRES PESSOA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
GUSTAVO DAMETTO BARZOTTO - RS106959
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
VECCHIO E EMERIM ADVOGADOS - RS7800
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
PROCURADOR : RICARDO HOFFMANN MUNOZ - RS044328
AGRAVADO
: ELIANA SARRES PESSOA
Documento eletrônico VDA56077263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: 99af1859-5b1e-4adc-a1c0-b11c71496b04

ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
GUSTAVO DAMETTO BARZOTTO - RS106959
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
VECCHIO E EMERIM ADVOGADOS - RS7800
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: 99af1859-5b1e-4adc-a1c0-b11c71496b04